Tribunal: TJES
Processo: 0002981-04.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Sistema Prisional; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002981-04.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WDISON MARONI BOLZAN
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU CONFESSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS ARBITRADOS EM FAVOR DE ADVOGADO DATIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Autoria e materialidade indene de dúvidas quanto delito sediado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

2. “O depoimento dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese.” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021180068625, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 08/11/2021).

3. Diante da confissão do recorrente perante a autoridade judicial, bem como os parâmetros fixados pelo art. 28, §2º da Lei 11.343/06,
in casu
, em especial o local, condições em que se desenvolveu ação, circunstâncias pessoais, conduta e antecedentes, a quantidade de droga apreendida, é possível concluir a prática do crime de tráfico de drogas.

4. Destarte, não assiste razão a Defesa quanto ao pedido de desclassificação do crime sediado no art. 33,
caput
, da lei 11.343/06 para o delito previsto no art. 28 do mesmo diploma legal.

5. Honorários arbitrados, de ofício, em favor de advogado dativo.

6. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
WDISON MARONI BOLZAN
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, a uma pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime inicial aberto (substituída em das penas restritivas de direito), além do pagamento de 166 dias-multa.

Em razões recursais, a Defesa pretende a absolvição do recorrente em razão de insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a desclassificação para o crime previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06.

Em contrarrazões, a Acusação pugna pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

Ao revisor.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
WDISON MARONI BOLZAN
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, a uma pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime inicial aberto (substituída em das penas restritivas de direito), além do pagamento de 166 dias-multa.

Em razões recursais, a Defesa pretende a absolvição do recorrente em razão de insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a desclassificação para o crime previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06.

Em contrarrazões, a Acusação pugna pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

Consta da peça acusatória que “no dia 13 de setembro de 2022, por volta das 01h35min, na Rua Renê Nogueira, próximo ao bar, bairro Zumbi, [no Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES], o Denunciado foi flagrado trazendo consigo as drogas vulgarmente conhecidas como "cocaína", "crack" e "maconha", com o fim de comercializá-las, sem autorização ou cm desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme o Auto de Apreensão de fl. 15 e Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fl. 16.”

Narra, ainda que, “ao realizarem o acompanhamento do indivíduo inicialmente visualizado, os policiais perceberam o momento em que ele dispensou uma pochete que trazia consigo junto ao corpo, lançando-a em um terreno ao lado do local da abordagem, e posteriormente se evadiu pela escadaria Eugênio Antônio Bordone. Nada obstante, o nacional foi alcançado pelos militares e identificado como sendo WILSON MARONI BOLZAN, ora denunciado. Após buscas, foi encontrada com o denunciado a quantia de RS 126,00 (cento e vinte e seis) em espécie e em notas trocadas. Não bastasse, ao recolherem a pochete anteriormente dispensada pelo denunciado, os agentes apreenderam em seu interior 153 (cento cinquenta e três) pinos da droga análoga à "cocaína", 20 (vinte) buchas de "maconha" e 11 (onze) pedras de "crack"”

Rememorados brevemente os fatos, passo a análise das pretensões recursais (tese absolutória e de desclassificação).

A

Defesa pretende a absolvição do recorrente em razão de insuficiência probatória. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação para o crime previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06.

Sem razão à Defesa.

A
materialidade
do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06 pode ser evidenciada pelo boletim unificado, pelo auto de apreensão, pelo auto de constatação de substância entorpecente, pelo laudo toxicológico definitivo.

Do mesmo modo, a
autoria
imputada ao recorrente encontra-se consubstanciada pelos depoimentos prestados em Juízo pelo policial militar que efetuou a prisão em flagrante, o qual, conforme jurisprudência pátria, possui credibilidade probatória, devendo prevalecer sobre a negativa do réu.

Confira-se:
STJ, AgRg no AREsp 1813031/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021
.

Em juízo
, a testemunha PMES BENJAMIM WYLLES OGGIONE LEITE narrou toda a dinâmica da apreensão das drogas, desde o momento em que a equipe avistou o recorrente, a tentativa de fuga, a dispensa de uma pochete com dinheiro e drogas em seu interior e até a prisão em flagrante.

Do mesmo medo, o
próprio recorrente
, em
interrogatório judicial
,
confessou a

propriedade das drogas e que estava traficando no dia dos fatos
, pois estava com problemas financeiros.

Diante da confissão do recorrente perante a autoridade judicial, bem como os parâmetros fixados pelo art. 28, §2º da Lei 11.343/06,
in casu
, em especial o local, condições em que se desenvolveu ação, circunstâncias pessoais, conduta e antecedentes, a quantidade de droga apreendida,
é possível concluir a prática do crime de tráfico de drogas
.

Destarte,
não assiste razão a Defesa quanto ao pedido de desclassificação do crime sediado no art. 33,
caput
, da lei 11.343/06
para o delito previsto no art. 28 do mesmo diploma legal.

Oportuno registrar que analisei de ofício a dosimetria realizada pelo magistrado de origem e não verifiquei a necessidade de qualquer reparo.

Por derradeiro, embora não haja pedido expresso, em razão do trabalho desempenhado nesta segunda instância, fixo em R$ 600,00 (seiscentos reais) os honorários devidos à Dra. Luciana Ferrareis Roli (OAB/ES 31.380), com fulcro no artigo 85, §§ 2º e 8º do Código de Processo Civil, c/c artigo 3º do Código de Processo Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso. DE OFÍCIO, fixo honorários em favor de advogado dativo, conforme fundamentação constante deste voto.

É como voto.